Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por cinco vezes, reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa requer: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes; (ii) redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aplicação do regime inicial aberto; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para valoração negativa dos antecedentes; (ii) estabelecer se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida; (iii) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) analisar se é possível aplicar o regime inicial aberto; e (v) avaliar se cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o recorrente, mesmo intimado das medidas protetivas, manteve contato e aproximou-se da vítima, evidenciando dolo específico de descumprir determinações judiciais. As declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas por provas documentais e testemunhais, confirmando a materialidade e autoria do delito.
4. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois se baseia em condenações distintas da utilizada para caracterizar a reincidência, não configurando bis in idem. A fundamentação é idônea e atende ao princípio da individualização da pena.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com aplicação de critério aceito pela jurisprudência (fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), não havendo desproporcionalidade.
6. Na segunda fase, houve compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não existindo limitação para que a compensação ocorra apenas quando a pena-base estiver no mínimo legal.
7. A fração de aumento pela continuidade delitiva (1/3) está correta, considerando cinco infrações autônomas, ocorridas em períodos distintos, em conformidade com a Súmula 659, do STJ.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, diante da reincidência, não havendo elementos que autorizem regime mais brando (Súmula 269, do STJ).
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do artigo 44, do Código Penal, em razão da reincidência, bem como do sistema protetivo da Lei no 11.340/2006 (artigo 17).
10. A suspensão condicional da pena também é incabível, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando baseada em condenações distintas da utilizada para caracterizar a reincidência. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve considerar o número de infrações autônomas e os períodos distintos de execução. 3. A compensação entre reincidência e confissão espontânea independe de a pena-base estar no mínimo legal. 4. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; artigos 59, 71, 33, § 2o, 44 e 77, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 545, 659 e 269 do STJ; REsp 1.947.845/SP (Tema 585); TJDFT, Acórdão 2076701, 0711833-10.2025.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, DJe de 16/12/2025; Acórdão 2057084, 0704784-18.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 16/10/2025, DJe de 05/11/2025; Acórdão 1690962, 07122221220228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 19/4/2023, PJe de 28/4/2023; Acórdão 2046911, 0707515-37.2023.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025, DJe de 29/09/2025; Acórdão 2040685, 0717253-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2025, DJe de 10/09/2025; Acórdão 2006877, 0709523-74.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/06/2025, DJe de 13/06/2025.